Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. FALÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS PRECEDENTES NA TÉCNICA DO NOVO CPC. JURISPRUDÊNCIA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAÇÃO OU DISTINÇÃO. EMBASAMENTO LEGAL E JURISPRUDENCIAL CONTRÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CARACTERIZADA A NATUREZA PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1026, § 2o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. O embargante aponta omissão no julgado por não ter seguido os precedentes por ele invocados no agravo de instrumento, sem passar pelo crivo da distinção (distinguish), nem pela análise da superação (overruling). No entanto, faz-se necessário que a tese apresentada seja embasada em precedentes para que referidas técnicas sejam aplicadas. Outrossim, jurisprudência de órgão fracionário de tribunal de justiça ou tribunal superior não apresenta a força vinculante que pretende o embargante lhe emprestar.
3. Ademais, não há que se falar em vício no acórdão em que consta, de forma clara e fundamentada, o entendimento do colegiado quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide pelo d. Julgador a quo, quanto à adequação da via eleita e do interesse processual da parte, bem como sobre a presença de atos falimentares.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.
5 Evidenciada a natureza protelatória dos declaratórios, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração rejeitados.